Tribunal: CARF
Processo: 10711.726117/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726117/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.754 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/08/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em razão do cerceamento do seu direito de
defesa, e, por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão
recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir nova decisão, com a efetiva análise dos
argumentos apresentados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726117/2011-15
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.754 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726117/2011-15

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 03/11/2011, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 11/12):
(...)
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de Janeiro/RJ no
dia 29 de agosto de 2008, às 03:10:00h, conforme Detalhes da Escala n°
08000176430/Rio de Janeiro, constante a fls. 21, sendo esta a data/hora limite para que
os demais Agentes de Carga (desconsolidadores) ou seus representantes prestassem as
informações de sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Por sua vez, a empresa Allink Transportes Internacionais LTDA, na qualidade de agente
de carga, promoveu a desconsolidação do C.E.-Mercante Genérico supracitado
incluindo tempestivamente, em 22 de agosto de 2008, às 16:38:27h, as informações
sobre o C.E.-Mercante Genérico/Agregado (MHBL) n° 130.805.160.580.205, conforme
extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga a fls. 22 a 24.
Esse C.E.-Mercante está consignado à empresa UPS SCS Transportes (Brasil) S.A.,
inscrita no CNPJ sob o n° 53.284.634/0002-60, conforme tela do sistema CNPJ
constante a fls. 25, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha
Mercante - DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como se verifica na tela
impressa do sistema Mercante, constante a fls. 26.
No entanto, a empresa UPS SCS Transportes (Brasil) S.A. procedeu à desconsolidação
da carga informando o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n' 130.805.164.677.610,
somente no dia 29 de agosto de 2008, às 11:48:39h, restando portanto
INTEMPESTIVA a informação prestada, tendo sido gerado inclusive pelo sistema
Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-Mercante a
fls. 27 e 28.
(...)
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), para a informação prestada intempestivamente, com base na alínea "e" do inciso
IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
A autoridade aduaneira juntou aos autos documentos concernentes à infração (fls.
15-28).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 33-40, por meio da qual, em apertada síntese, (i) requer o afastamento da
multa em razão da denúncia espontânea; (ii) assevera que a autuação está embasada em
legislação que define prazos e multas instituídas após a ocorrência da inserção das informações
em questão, pois o artigo 50 da IN RFB 800/2007 dispõe sobre a obrigatoriedade de
cumprimento dos prazos somente a partir de 1o de abril de 2009, e, dessa forma, não teria como a
impugnante prestar informações intempestivas; (iii) aduz que não houve qualquer dano ao erário,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.754 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726117/2011-15

por conta do suposto esgotamento do prazo para inclusão de informações no CE (SISCARGA);
e, por fim, (iv) alega violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Mediante o acórdão juntado às fls. 71-76, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 88-96, por meio do qual, dentre outros argumentos, aduz que a decisão
recorrida é econômica e não possui os requisitos mínimos de validade.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A recorrente aduz que a decisão recorrida é econômica e não possui os requisitos
mínimos de validade.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão
genérica, sem apreciação de todos os argumentos apresentados na impugnação, conforme a
seguir transcrito:
(...)
Relatório
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares
de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da
relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a
desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos
estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações, a
argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma legal
pautado pela autoridade aduaneira.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.754 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726117/2011-15

É o relatório.
Voto
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses
casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante
ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos. (...) (destaques nosso)
A decisão recorrida, em seu relatório, já evidencia que se trata de decisão
genérica, notadamente porque relaciona argumentos de recurso não apresentados pela recorrente,
como a ilegitimidade passiva e a relevação da penalidade.
Já, na parte do voto do acórdão recorrido, da mesma forma, a DRJ aprecia essas
matérias não impugnadas, e deixa de apreciar argumentos que foram apresentados por meio da
peça de impugnação, como o argumento no sentido de que a autuação está embasada em
legislação que define prazos e multas instituídas após a ocorrência da inserção das informações
em questão, pois o artigo 50 da IN RFB 800/2007 dispõe sobre a obrigatoriedade de
cumprimento dos prazos somente a partir de 1o de abril de 2009, e, dessa forma, não teria como a
então impugnante prestar informações intempestivas; e o argumento no sentido de que não houve
qualquer dano ao erário, por conta do suposto esgotamento do prazo para inclusão de
informações no CE (SISCARGA).
Logo, resta cristalino que a decisão recorrida não apreciou os supracitados
argumentos apresentados pela recorrente na impugnação nem apresentou fundamentos
adequados ao caso sob análise.
Conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (destaque nosso)
Os aludidos argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de impugnação
devem ser enfrentados pela instância de piso, com a apresentação de fundamentos adequados ao
caso, sob pena de preterição do seu direito de defesa.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.754 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726117/2011-15

À vista do exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em
razão do cerceamento do seu direito de defesa, e, por conseguinte, dou parcial provimento ao
recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir
nova decisão, com a efetiva análise dos argumentos apresentados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 118
DF CARF MF
Original